Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746252-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAINA RODRIGUES SILVA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por THAINA RODRIGUES SILVA, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 77633299, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 77932507), a parte alega que há contradição, pois a decisão considerou não haver risco de perecimento de direito, eis que o resultado do certame já foi divulgado. Pondera que a ausência de nomeação é prejuízo a si, por estar desempregada. Afirma que o não reconhecimento de que a agravante preenche os requisitos para as vagas destinadas a cotistas é contraditória. Apresenta argumentos para o entendimento reverso. Indica que outros candidatos com o mesmo biotipo da recorrente foram aprovados nas cotas. Por fim, requer que os embargos sejam providos para sanar os vícios indicados. DECIDO. Recebo os embargos opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada, restou evidente que a controvérsia tratada deve ser objeto de instrução aprofundada, sob o crivo do contraditório e que os elementos coligidos não permitem a satisfação do pleito pela via cautelar. Vejamos (ID 77633299): “Deve-se observar que o processo está em fase embrionária, sendo que o réu não apresentou contestação. Por outro lado, a alegação de ausência de motivação não se mostra, ao menos em juízo perfunctório, plausível, pois consta expressamente do edital que seria instituída uma banca para realização do procedimento de heteroidentificação, que apresentaria parecer conclusivo quanto ao preenchimento dos requisitos para a concorrer às vagas de cotista. Assim sendo, ao que tudo indica, mostra-se necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória para que a questão discutida seja analisada com maior profundidade, inclusive visando apreciar a ilegalidade alegada, que não se pode presumir neste momento processual. Com efeito, após o contraditório e dilação probatória, a questão controvertida será esclarecida, sendo possível apreciar os contornos que levaram ao indeferimento do pedido de inscrição da agravante como cotista, bem como averiguar se houve violação aos princípios constitucionais e administrativos que acarretam a nulidade do ato administrativo. Assim sendo, em juízo perfunctório, não há elementos indiciários que indicam que a agravante preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas aos cotistas. Além disso, a dúvida existente deve laborar no sentido da não concessão da liminar, cuja reversibilidade está plenamente assegurada, caso outro entendimento seja adotado no curso do andamento do processo, após o contraditório e o esgotamento da fase probatória, uma vez que a agravante poderá retornar a lista de aprovados. Pondera-se, inclusive, que o resultado do certame já foi divulgado e a concessão do pleito da autora resultaria tão só na sua reclassificação. Logo, não há o risco de perecimento do direito, pois, caso seja procedente o pedido, poderá a agravante assumir nova posição na lista de aprovados do concurso.” Assim sendo, a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para justificar o indeferimento do pedido liminar. Ressalte-se que não se trata, neste momento processual, de julgamento de mérito do recurso, razão pela qual é desnecessária a análise exauriente ou a denegação de todos os argumentos apresentados pela parte recorrente. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Desse modo, caso a parte embargante não concorde com a decisão deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora